Tribunal: TJPA
Processo: 0024494-78.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024494-78.2013.8.14.0301
APELANTE: LILIA NAZARE NASCIMENTO MONTERO VALDEZ

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

JULGAMENTO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PARÁ/SUSIPE. TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA EM SECRETARIA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. LEI ESTADUAL Nº 8.937/2019. CARÊNCIA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REMUNERAÇÃO COM ARRIMO EM EDITAL DE CONCURSO. CONFLITO COM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS MERITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, julgando, contudo, improcedentes os pedidos formulados pela autora, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) de junho aos 6 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LILIA NAZARÉ NASCIMENTO MONTEIRO VALDEZ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0024494-78.2013.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões constantes no id.
2242762, págs. 01/10, historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada aduzindo que possui vínculo com o Estado do Pará, uma vez que logrou aprovação no Concurso Público C-122, regido pelo Edital nº 01/2007, cargo de Técnica em Gestão Penitenciária.

Diz que o edital do certame previa a remuneração de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), todavia, quando recebeu seu primeiro contracheque, teve seu salário reduzido por ato unilateral da Administração para R$433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Esclarece que não vem recebendo o valor correto, uma vez que o seu vencimento base, atualmente, corresponde a R$1.322,28 (mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos). Alude que o valor que deveria constar no contracheque seria de R$2.234,88 (dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), pelo que requereu tutela antecipada para a correção da remuneração, bem como as parcelas pretéritas que, corrigidas até a data da propositura da ação, alcançavam o importe de R$40.307,49 (quarenta mil e trezentos e sete reais e quarenta e nove centavos).

O Estado do Pará apresentou defesa arguindo a sua ilegitimidade passiva, prescrição e ausência do direito postulado.

Afirma que ao apresentar sua réplica, a autora concordou com a tese de ausência de capacidade processual passiva do ente estadual, pelo que requereu a correção do polo passivo da demanda para constar dele apenas a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará/SUSIPE.

Ao proferir a sentença, todavia, o juízo de origem de origem julgou extinto o feito sem resolução de mérito com supedâneo no artigo 485, IV, do CPC, visto que concluiu que a ilegitimidade passiva deveria conduzir à terminação do processo.

Nas razões meritórias, sustenta a apelante fundamentos no sentido de que o sistema processual confere ao autor a emenda da inicial para substituição da parte em caso de ilegitimidade. Esclarece que a sentença atacada desprezou essa possibilidade.

Cita doutrina e precedentes no sentido de que é possível, no curso do processo, a correção de um dos polos do feito, em caso de ilegitimidade.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo “a quo” para que seja possibilitada a correção do polo passivo da lide.

Certidão de tempestividade no id.
2242762, pág. 12.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 2242764, págs. 01/04, tendo postulado o desprovimento do recurso ante a sua ilegitimidade passiva.

Tempestividade das contrarrazões (id. 2242764, pág. 05).

Distribuído os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no id. 2401877, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito e determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que se pronunciou pelo provimento do recurso e o retorno dos autos à instância de origem para correção do polo passivo da lide (id. 2585132).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária concedida na origem, conheço o recurso.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelante, compelir o Estado do Pará ao pagamento do seu vencimento base em conformidade com os termos do Edital nº 001/2007, que regeu o seu ingresso no quadro de pessoal do apelado, bem como o pagamento das parcelas pretéritas decorrentes da diferença, que diz ser no importe de R$40.307,49 (quarenta mil e trezentos e sete reais e quarenta e nove centavos).

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do Estado do Pará, uma vez que Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará/SUSIPE, à época, ostentava natureza de entidade autárquica da Administração Pública Indireta e contra ela deveria ser ajuizada a demanda.

Todavia, com o advento da Lei Estadual nº 8.937/2019, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará foi transformada em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP, passando a fazer parte da Administração Direta, conforme se extrai dos artigos 1º e 4º da normativa citada, “
verbis
”:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, criada pela Lei nº 4.713, de 26 de maio de 1977, transformada em Autarquia pela Lei nº 6.688, de 13 de setembro de 2004, e reestruturada pela Lei nº 8.322, de 15 de dezembro de 2015, em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.”

(....)

Art. 4º A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, subordinada diretamente ao Governador do Estado do Pará, tem por missão institucional planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar a custódia, reeducação e reintegração social de pessoas presas, internadas e egressos, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal.

Assim, passando a integrar a estrutura da Administração Direta Estadual, a representação jurídica do referido órgão agora pertence à esfera de competência da Procuradoria do Estado, de modo que o referido ente público possui legitimidade para figurar o polo passivo da lide, em razão da alteração legal.

No mais, tendo em vista que a sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva “ad causam”, e considerando que o apelado apresentou defesa meritória a quando da apresentação da contestação no id. 2242750, págs. 01/35, aplica-se, no presente recurso o comando previsto no artigo 1.013, § 3º, 1º, do CPC, “
verbis
”:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Assim, tendo em vista que a matéria controvertida é unicamente de direito, revela-se possível a análise meritória do recurso.

Pois bem, no caso vertente, a controvérsia meritória discutida diz respeito ao inconformismo da apelante relativamente ao fato de perceber remuneração em desconformidade com o previsto no edital que regeu seu ingresso no quadro de pessoal do Estado do Pará, o qual estabeleceria vencimento a maior. Diante disso, postulou a correção dos seus rendimentos, bem como o pagamento pretérito da diferença entre o valor pago e o que era previsto no edital do certame.

Decerto, não há dúvida de que o edital do concurso público vincula a Administração Pública ao cumprimento de seus exatos termos. Contudo, não é de se olvidar de que tais regras não podem se desvincular das normas legais, tampouco pode o poder público, sem infringir normas constitucionais e seus princípios, alterar a remuneração dos servidores. A respeito desse ponto, reza o artigo 37, “caput”, X, “d”, da Constituição da República, “
verbis
”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Assim, devendo a Administração obediência ao princípio da legalidade, não há como se aplicar o edital que prevê remuneração em desacordo com a legislação que rege a remuneração da classe laboral a que pertence à recorrente, inexistindo, por conseguinte, direito subjetivo a ser garantido em favor da apelante. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. SERVIDORES MUNICIPAIS. PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO EM LEI LOCAL.

1. Recurso ordinário contra acórdão que denegou a ordem em mandado de segurança, o qual, por sua vez, objetivava o reconhecimento do direito ao recebimento de vencimento-base no valor previsto no edital do concurso.

2. Embora o edital de concurso para provimento de vagas para cargos públicos vincule a Administração ao cumprimento de seus exatos termos, não é menos verdade que tais regras não podem se desvincular das normas legais e tampouco pode a Administração, sem infringir normas e princípios constitucionais, alterar a remuneração dos servidores públicos.

3. Partindo desse raciocínio, não obstante o edital seja expresso quanto ao vencimento-base de R$ 4.816,62, sugerindo a atuação junto ao Programa de Saúde da Família como inerente ao cargo pretendido, tal disposição não pode vingar, tendo em vista que não há base legal para a existência de cargos diferenciados para exercício junto ao PSF.

4. A Lei Municipal n. 1.561/2001, que criou o Regime Especial de Trabalho para atendimento ao Programa de Saúde da Família, para a categoria funcional de médico (posteriormente ampliado para outras carreiras), instituiu tão somente a concessão de uma gratificação aos servidores interessados a participarem do programa.

5. Assim, ao conferir ao exercício do trabalho junto ao PSF tratamento específico, diverso dos cargos de médicos, dentistas e enfermeiros submetidos ao regime normal de trabalho, de fato, incorreu o edital em erro material, pois fez constar vencimento-base superior ao estipulado na legislação que rege a carreira dos impetrantes, o que não se pode admitir.

6. Portanto, consoante bem asseverou o acórdão recorrido, "se os valores pagos mensalmente aos impetrantes correspondem ao valor previsto em lei para os padrões iniciais da carreira, não há como se majorar o vencimento-base na forma pleiteada" (fls. 343).

7. Recurso ordinário não provido.

(STJ, RMS 34.848/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 02/02/2012)

Na hipótese dos autos, apesar de o Edital nº 01/2007/SEAD/SUSIPE, de 27 de setembro (id. 2242746, págs. 01/20), prever vencimento base de R$732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos) para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Psicologia, certo é que referido valor correspondia ao total da remuneração e fora incluído por engano como parcela base no mencionado edital.

Assim, sendo os valores pagos à apelante, a título de remuneração, condizente com o valor previsto em lei para o cargo ao qual logrou aprovação, não há como proceder a sua majoração, de forma que a pretensão meritória se revela totalmente improcedente, devendo o feito ser extinto com resolução de mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora para, em reformando a sentença, afastar a ilegitimidade passiva do Estado.

Julgo, porém, com base no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, improcedentes os pedidos da ora apelante.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo recorrente, estando, todavia, suspensa a exigibilidade dessa verba pelo período de 5 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 98, § 3º, de nosso Diploma Processual Civil.

É como o voto.

Belém, PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020